Tribunal: TCU
Processo: 031.193/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2012 DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Inteiro teor:
Acórdão 10384/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam do processo de contas anuais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), relativo ao exercício de 2012. Considerando que dos processos sobrestantes consignados pela subunidade (peça 11, p.2), apenas o TC 023.792/2015, diretamente poderia, em tese, impactar as presentes contas, estando os demais encerrados, uma vez que atingiram seus objetivos e não tiveram impacto nas presentes contas ordinárias. Considerando que há apenas três responsáveis pendentes de julgamento em outros processos, ainda não apreciados por esta Corte de Contas, cujo desfecho poderia afetar o mérito das suas contas no exercício de 2012. Considerando que, consoante art. 206 do RI/TCU, não mais subsiste a dependência absoluta entre as contas ordinárias e eventuais processos de fiscalizações, representações, denúncias e contas especiais, bastando para a plena fluição destes processos - independentemente de interposição de recurso de revisão - que tratem de matéria que não tenha " sido examinada de forma expressa e conclusiva " nas contas anuais. Considerando que o julgamento das presentes contas ordinárias de qualquer responsável não obsta a aplicação de sanções e o julgamento de eventuais tomadas de contas especiais - com consequências jurídicas idênticas às das contas ordinárias -, notadamente porque não examina de forma expressa e conclusiva os temas tratados nos referidos processos ainda em tramitação. Considerando que a proposta de julgamento das contas dos gestores pela regularidade ou pela regularidade com ressalvas não causará quaisquer prejuízos às competências constitucionais atribuídas a Corte de Contas. Considerando a análise realizada à peça 10, bem como: a opinião do órgão de controle interno pertinente, peça 4; o certificado de auditoria, emitido pelo órgão de controle interno, peça 7; o parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, peça 8; e, o pronunciamento expresso do Ministro de Estado ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, atestando haver tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer do dirigente do controle interno, peça 9. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, consoante art. 11 da Lei 8.443/92; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos Srs. Luciano Galvão Coutinho (CPF: 636.83 1.808-20; Presidente); João Carlos Ferraz (CPF: XXX.790.376-XX; Vice-Presidente); Elvio Lima Gaspar (CPF: XXX.107.917-XX; Diretor); Maurício Borges Lemos (CPF: XXX.644.566-XX; Diretor); Luiz Fernando Linck Dorneles (CPF: XXX.592.310-XX; Diretor); Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX; Diretor); Julio Cesar Maciel Ramundo (CPF: XXX.592.857-XX; Diretor); Roberto Zurli Machado (CPF: XXX.716.997-XX; Diretor); Guilherme Narciso de Lacerda (CPF: XXX.475.006-XX) e demais responsáveis arrolados na peça 2, pp.4-24 , dando-lhes quitação plena ; c) dar ciência ao BNDES sobre as seguintes impropriedades: c.1) ausência de adoção de critérios objetivos para assegurar transparência na seleção dos projetos de patrocínios, identificada nos Contratos OCS nos 122/2012 e 152/2012, o que afronta inc. III, do art. 4o e no § 4° do art. 5° da Instrução Normativa SECOM/PR 01/2009; c.2) inexistência de análise do orçamento de projeto de patrocínio, identificada no Contrato OCS no 152/2012, o que afronta os princípios da economicidade e da razoabilidade previstos no caput do art. 25 da referida Instrução Normativa, bem como o princípio da eficiência previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal; c.3) ausência de divulgação do resultado de todas as etapas do processo de seleção dos projetos de patrocínio, identificada nos processos consubstanciados nos Contratos OCS nos 122/2012 e 152/2012, o que afronta o inc. I, do art. 25 da IN supracitada; e, c.4) não apresentação da prestação de contas dos Contratos OCS nos 122/2012 e 152/2012, inclusive a comprovação dos dispêndios realizados, o que afronta o princípio da eficiência previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal; d) dar ciência sobre o presente Acórdão ao BNDES e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.193/2013-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Esteves Lima (XXX.292.406-XX); Carlos Roberto Lupi (XXX.259.097-XX); Eduardo Eugenio Gouvea Vieira (XXX.564.287-XX); Elvio Lima Gaspar (XXX.107.917-XX); Fernando Damata Pimentel (XXX.845.316-XX); João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Paulo Fontoura Valle (XXX.652.571-XX); Ruy Siqueira Gomes (XXX.179.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ), Andre de Castro Oliveira Pereira Braga (201971/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.